Tribunal: TJDFT
Processo: 0735956-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO ORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE RECONVENÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADAS. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. VAGA DE GARAGEM. OCUPAÇÃO INDEVIDA. CONDOMÍNIO. CAIXA D’AGUA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 499 CPC. CONVOLAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. BEM AQUIRIDO COM DESÁGIO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. CONHECIMENTO PRÉVIO DOS ARREMATANTES. INDENIZAÇÃO. MERA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DISPENDIDOS COM O BEM. COBRANÇA DE ALUGUERES DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PRÉVIO DOS ARREMATANTES DA SITUAÇÃO DO BEM E DA UTILIZAÇÃO PELOS CONDÔMINOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. O inconformismo da parte quanto à decisão proferida pelo juízo a quo demandaria recurso de apelação, próprio para questionar sentenças e decisões que tendem a pôr fim ao processo, nos termos do art. 1.009 e sgts. do CPC. Pedido de reconhecimento de reconvenção em contrarrazões recursais não conhecido. Inadequação da via eleita.

2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. No caso em comento, não se afere a parte ré como ilegítima, porquanto o pleito inicial é de ocupação irregular de área privada pela coletividade do condomínio apelado. Preliminar rejeitada.

3. Não seria o caso de reconhecer a litigância de má-fé, como requereu o apelado em suas contrarrazões recursais, uma vez que já é sedimentado o entendimento nesta Corte de que para tanto se faz necessário comprovar o dolo processual da parte, o que, não se faz presente nos autos. Preliminar rejeitada.

4. Sendo impossível a obtenção da tutela específica ou de resultado prático equivalente, deve a obrigação apenas ser convolada em perdas e danos, como bem procedeu o Magistrado de origem, nos termos do art. 499 do CPC.

5. O TJDFT em alguns julgados ressalva que uma vez estabelecida a convolação em perdas e danos, diante da impossibilidade de usufruto do bem arrematado em leilão, o valor a ser pago a título indenizatório seria o de mercado, em razão de ser essa a quantia que eventualmente seria levada à praça pública, caso fosse possível repetir o ato.

6. Na presente hipótese, o bem já foi arrematado por valor menor do que o de mercado, uma vez que já era sabido à época que havia sido instalado na localidade uma caixa d’água que inviabilizava a utilização do imóvel, sendo que, se houvesse repetição da praça pública, novamente deveria ocorrer o deságio, porquanto a situação em que ele se encontra não pode ser modificada.

7. Não há como sustentar a tese de que a indenização, no caso sub judice, deve ser àquela atribuída ao valor de mercado do bem, porquanto não fora ele arrematado por tal quantia, sendo que configuraria enriquecimento sem causa a restituição em montante acima do que foi efetivamente dispendido pelos apelantes.

8. Não faz jus à cobrança de aluguel do condomínio, porquanto o fato da vaga estar sendo ocupada e utilizada pelos condôminos, bem como de que não havia cobrança de qualquer espécie, já era de conhecimento dos apelantes quando da aquisição do bem.

9. Tendo o juízo a quo arbitrado o devido valor a título de perdas e danos, bem como determinado a restituição de todas as despesas resultantes da aquisição do bem (TPL/IPTU) e inexistindo qualquer proveito econômico que pudesse recair sobre imóvel, deve a sentença combatida ser mantida em seus próprios e absolutos termos.

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.